Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728622-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO DECISÃO Diante do deferimento da liminar nos autos no 0728622-91.2024.8.07.0016, determino a suspensão do curso processual até o julgamento final do referido Habeas Corpus. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal